Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. PROCESSO SELETIVO. FASE DO CERTAME. NÃO COMPARECIMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. EDITAL. VINCULAÇÃO. ISONOMIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos que consistiam na disponibilização de vaga e matrícula no ensino infantil do Colégio Militar Dom Pedro II, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Para a finalidade de aferição da condição de hipossuficiência, não se deve considerar a situação financeira dos representantes legais dos menores, na hipótese em que a demanda é ajuizada exclusivamente por estes, presumindo-se a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, já que não exercem atividade laborativa e dependem exclusivamente dos seus pais.
3. O Colégio Militar D. Pedro II segue processo rígido de seleção dos estudantes, baseado em Edital próprio em razão do número restrito de vagas e da volumosa quantidade de alunos que pleiteiam matrícula na referida instituição de ensino.
4. A instituição de ensino apelada cumpriu todas as etapas do processo seletivo de acordo com as normas previstas no edital, conferindo a devida publicidade exigida, de modo que a perda da vaga decorreu exclusivamente da inércia dos responsáveis pela apelante, a quem cabia o acompanhamento de todas as fases, até a conclusão do certame.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.